Tribunal: STF
Processo: HC 60156
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
-HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE
EM QUE, DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, RECORRERAM DEFESA E ACUSAÇÃO,
PLEITEANDO ESTA A EXASPERAÇÃO DA PENA. MESMO SE A APELAÇÃO DA DEFESA
FOR PROVIDA, COM A REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA E DESPROVIDO O RECURSO DO
MP, O LAPSO DE TEMPO, ENTRE A DENUNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA,
NÃO PODE SER CONSIDERADO, PARA OS EFEITOS DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, EM FACE DA PENA CONCRETIZADA NO
ACÓRDÃO. CÓDIGO PENAL, ART. 110, PARAGRAFO 1., E 117, IV.
INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DA SÚMULA 146. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.